Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-31.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001274-31.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: CRISTIANE DOS ANJOS SILVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. O juízo a quo determinou que o ente público providenciasse o agendamento de consultas e exames necessários ao incapaz, conforme relatório técnico subscrito por profissional credenciado pelo SUS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ente público deve ser compelido a providenciar o acompanhamento adequado ao incapaz. III. Razões de decidir 3. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo certo que os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço necessário ao atendimento adequado da população. 4. Uma vez existindo recomendação médica, proveniente de profissional do próprio SUS, quanto ao atendimento especializado das demandas de saúde do incapaz, ao ente público cabe providenciar tal atendimento, sob pena de violação de dever constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001274-31.2023.8.05.0230, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO-BAHIA e como apelada CRISTIANE DOS ANJOS SILVA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença de procedência parcial, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do relator.